Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VIABILIDADE. DUPLICIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de cumprimento de sentença para a satisfação de crédito pretensamente constituído em favor da recorrida, em virtude de multa cominatória fixada contra a entidade recorrente por ocasião do deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado.
3. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. 3.1. A despeito de haver sido o agravante intimado por diversas vezes a respeito da determinação judicial e de sua urgência, a obrigação somente foi adimplida cerca de sessenta dias após o deferimento.
4. O conjunto probatório existente nos autos demonstra, portanto, que a agravante deixou de adimplir reiteradamente a ordem aludida, o que deve ensejar a imposição de pagamento das astreintes fixadas.
5. Ademais, é conveniente esclarecer que foi proferida sentença que julgou o pedido procedente, confirmando a tutela provisória.
6. Quanto ao mais, é necessário ressaltar que, de acordo com a norma estabelecida no art. 523 do CPC, o devedor será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, e, se não houver o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o, do CPC). 6.1. Observa-se ainda que a recorrente novamente descumpriu a ordem judicial por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença, deixando de adimplir a obrigação de acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC 7. Assim, não houve duplicidade de pagamento, pois a multa cominatória fixada com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação não tem o condão de eximir o adimplemento dos acréscimos de multa e honorários de advogado nas hipóteses de ausência de pagamento voluntário.
8. Recurso conhecido e desprovido.